Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-07.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE MODERAÇÃO NA CONDUTA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a companheira, sobretudo a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento das testemunhas policiais e por laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória ou excludente de ilicitude diante da ausência de moderação na conduta do réu.
2. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. Recurso parcialmente provido.